Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-90.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000090-90.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDOS: ACACIA LIMA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO INDEVIDA DO SALÁRIO-BASE. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame necessário da sentença pro
latada
em
M
andado de
S
egurança impetrado por
P
rofessora da rede municipal, contra ato do Município de Gentio do Ouro, objetivando o restabelecimento do salário-base, no valor correspondente ao piso nacional da categoria (Lei nº 11.738/2008), acrescido das gratificações de escolaridade e pós-graduação, bem como o pagamento das diferenças a partir da impetração. A sentença concedeu a segurança, determinando o recálculo do vencimento básico, com
fulcro
no piso nacional, e o pagamento das diferenças devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a redução do salário-base da servidora, promovida pelo Município, violou o piso salarial nacional do magistério público da educação básica, instituído pela Lei nº 11.738/2008, caracterizando lesão a direito líquido e certo apta a ensejar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Ação Mandamental
protege direito líquido e certo, desde que comprovado de plano por prova documental pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4.
O direito líquido e certo exige demonstração documental imediata, não se admitindo dilação probatória no âmbito do
mandamus.

5.

O piso salarial nacional do magistério público, previsto no art. 2º da Lei nº 11.738/2008, representa o vencimento básico, vedada a absorção de gratificações para o seu alcance.

6.
Restou
revelado
que o Município reduziu o valor do salário-base da servidora, realocando parte da remuneração em gratificações, em afronta ao piso nacional e à legislação federal de regência.

7.
Eventual modificação, na apresentação das rubricas nos contracheques, não afasta a obrigação da Administração de assegurar o pagamento do vencimento básico, em conformidade com o piso nacional atualizado anualmente.

8.
Comprovada, de plano, a ilegalidade praticada pela
A
utoridade
C
oatora, deve ser preservada a sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO

9.
Sentença confirmada em reexame necessário.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §§ 1º e 3º, e 5º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
n°
8000090-90.2023.8.05.0084
,

remetidos pelo MM.
Juiz de Direito da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Gentio do Ouro
,

tendo como Interessados
ACÁCIA LIMA DE OLIVEIRA
e
o
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONFIRMAR
A SENTENÇA, em Reexame Necessário.